Tribunal: TJMT
Processo: 1040361-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Autos:
REVISÃO CRIMINAL - 1040361-88.2025.8.11.0000
Requerente:
ADEMILSON COSTA DA SILVA
Requerido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO ORIUNDA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDOS DE NULIDADE. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO ADMISSÃO PARCIAL. MÉRITO. PROVA NOVA. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO CRIME. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. SUBSTRATO PROBATÓRIO EXCESSIVAMENTE FRÁGIL. CONDENAÇÃO FUNDADA EM TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER E ELEMENTOS NÃO CONFIRMADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. REVISÃO PROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO DECRETADA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento nos arts. 621, incs. I e III, do Código de Processo Penal, em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerente. O acórdão manteve sua condenação, pelo Tribunal do Júri, pela prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I e IV), à pena de 16 anos de reclusão em regime inicial fechado.
2. Requerimentos: (i) declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) declaração de nulidade da oitiva de testemunha realizada por carta precatória sem intimação da defesa; (iii) rescisão da coisa julgada condenatória com fundamento em prova nova produzida em justificação criminal, consistente em depoimentos de três testemunhas oculares que afirmam que o verdadeiro autor do crime é indivíduo de apelido “Tim Tim”, pessoa distinta do requerente, para fins de absolvição com fundamento no art. 386, IV ou VII, do Código de Processo Penal; (iv) subsidiariamente, anulação do julgamento para nova submissão ao Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a admissibilidade da revisão criminal quanto às alegações de nulidade do reconhecimento fotográfico e da oitiva realizada por carta precatória; (ii) aferir se os depoimentos colhidos na justificação criminal constituem prova nova apta a desconstituir a coisa julgada condenatória, nos termos do art. 621, III, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal não se presta ao reexame de nulidades já apreciadas nas instâncias ordinárias, pois não constitui nova apelação ou instrumento de reavaliação irrestrita de matérias que tenham sido submetidas ao contraditório e ao devido exame judicial.
5. A via revisional pressupõe hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, entre as quais não se insere o mero inconformismo com o resultado da ação penal originária, sendo inadmissível sua utilização como recurso ordinário para rediscussão de temas já enfrentados pelas instâncias anteriores.
6. É procedente a revisão criminal quando os elementos de prova que lastrearam a condenação se revelam excessivamente frágeis à luz da jurisprudência atual, especialmente quando a pronúncia e a condenação se apoiaram exclusivamente em testemunho de ouvir dizer e em confusão entre os apelidos do suposto autor e do requerente, sem que nenhuma testemunha tenha identificado diretamente o condenado como responsável pelo crime.
7. Constituem prova nova, para fins do art. 621, inc. III, do Código de Processo Penal, os depoimentos de testemunhas oculares colhidos em justificação criminal que, de forma convergente, identificam o verdadeiro autor do delito como pessoa distinta do condenado, com o consequente afastamento da vinculação do requerente ao apelido utilizado na imputação.
8. Embora oriunda de julgamento perante o Tribunal do Júri, a condenação pode ser rescindida e o réu absolvido diretamente em sede de revisão criminal, quando o conjunto probatório originário se revela insuficiente mesmo para a pronúncia, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Nessa hipótese, incumbe ao Poder Judiciário reparar de imediato o erro judiciário constatado, por meio do exercício conjunto juízo rescisório.
IV. DISPOSITIVO
9. Revisão criminal parcialmente admitida e, nessa extensão, julgada procedente.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I e IV; CPP, arts. 226, 386, IV e VII, e 621, I e III; CRFB/88, art. 5o, XXXVIII, c.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 155; STJ, AgRg nos EDcl na RvCr 6.658/RJ; STJ, RvCr 5.655/CE; STJ, AgRg nos EDcl na RvCr 6.518/SP; STJ, AgRg na RvCr 6.127/GO; STJ, REsp 2.123.321/RJ; STJ, REsp 2.181.067/MG; STJ, AgRg no AgRg no REsp 2.192.939/GO; STJ, REsp 1.304.155/MT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1040361-88.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), ADEMILSON COSTA DA SILVA - CPF: 012.759.531-74 (REQUERENTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), ADEMILSON COSTA DA SILVA - CPF: 012.759.531-74 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO ORIUNDA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDOS DE NULIDADE. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO ADMISSÃO PARCIAL. MÉRITO. PROVA NOVA. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO CRIME. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. SUBSTRATO PROBATÓRIO EXCESSIVAMENTE FRÁGIL. CONDENAÇÃO FUNDADA EM TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER E ELEMENTOS NÃO CONFIRMADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. REVISÃO PROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO DECRETADA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento nos arts. 621, incs. I e III, do Código de Processo Penal, em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerente. O acórdão manteve sua condenação, pelo Tribunal do Júri, pela prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I e IV), à pena de 16 anos de reclusão em regime inicial fechado.

2. Requerimentos:
(i)
declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal;
(ii)
declaração de nulidade da oitiva de testemunha realizada por carta precatória sem intimação da defesa;
(iii)
rescisão da coisa julgada condenatória com fundamento em prova nova produzida em justificação criminal, consistente em depoimentos de três testemunhas oculares que afirmam que o verdadeiro autor do crime é indivíduo de apelido “Tim Tim”, pessoa distinta do requerente, para fins de absolvição com fundamento no art. 386, IV ou VII, do Código de Processo Penal;
(iv)
subsidiariamente, anulação do julgamento para nova submissão ao Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a admissibilidade da revisão criminal quanto às alegações de nulidade do reconhecimento fotográfico e da oitiva realizada por carta precatória;
(ii)
aferir se os depoimentos colhidos na justificação criminal constituem prova nova apta a desconstituir a coisa julgada condenatória, nos termos do art. 621, III, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal não se presta ao reexame de nulidades já apreciadas nas instâncias ordinárias, pois não constitui nova apelação ou instrumento de reavaliação irrestrita de matérias que tenham sido submetidas ao contraditório e ao devido exame judicial.

5. A via revisional pressupõe hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, entre as quais não se insere o mero inconformismo com o resultado da ação penal originária, sendo inadmissível sua utilização como recurso ordinário para rediscussão de temas já enfrentados pelas instâncias anteriores.

6. É procedente a revisão criminal quando os elementos de prova que lastrearam a condenação se revelam excessivamente frágeis à luz da jurisprudência atual, especialmente quando a pronúncia e a condenação se apoiaram exclusivamente em testemunho de ouvir dizer e em confusão entre os apelidos do suposto autor e do requerente, sem que nenhuma testemunha tenha identificado diretamente o condenado como responsável pelo crime.

7. Constituem prova nova, para fins do art. 621, inc. III, do Código de Processo Penal, os depoimentos de testemunhas oculares colhidos em justificação criminal que, de forma convergente, identificam o verdadeiro autor do delito como pessoa distinta do condenado, com o consequente afastamento da vinculação do requerente ao apelido utilizado na imputação.

8. Embora oriunda de julgamento perante o Tribunal do Júri, a condenação pode ser rescindida e o réu absolvido diretamente em sede de revisão criminal, quando o conjunto probatório originário se revela insuficiente mesmo para a pronúncia, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Nessa hipótese, incumbe ao Poder Judiciário reparar de imediato o erro judiciário constatado, por meio do exercício conjunto juízo rescisório.

IV. DISPOSITIVO

9. Revisão criminal parcialmente admitida e, nessa extensão, julgada procedente.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, I e IV; CPP, arts. 226, 386, IV e VII, e 621, I e III; CRFB/88, art. 5o, XXXVIII,
c
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 155; STJ, AgRg nos EDcl na RvCr 6.658/RJ; STJ, RvCr 5.655/CE; STJ, AgRg nos EDcl na RvCr 6.518/SP; STJ, AgRg na RvCr 6.127/GO; STJ, REsp 2.123.321/RJ; STJ, REsp 2.181.067/MG; STJ, AgRg no AgRg no REsp 2.192.939/GO; STJ, REsp 1.304.155/MT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de revisão criminal apresentada por
Ademilson Costa da Silva
, com arrimo no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido pela 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos n. 0002180-26.2013.8.11.0042, que
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo requerente contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, após julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2o, I e IV) à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
(PJE 1o grau – id. 189118142).

O Órgão fracionado deste Sodalício, quando do julgamento da apelação, foi composto pelos Desembargadores
Gilberto Giraldelli
(relator),
Luiz Ferreira da Silva
e
Rondon Bassil Dower Filho
.

Após a interposição de embargos de declaração, recurso especial e agravo em recurso especial, sem qualquer alteração da decisão colegiada, a condenação criminal transitou em julgado em 01/abril/2025 (PJE 1o Grau – id. 189118147, id. 189118158, id. 189118166 e id. 1891181748).

Inconformado com o resultado do julgamento, o requerente ajuizou a presente
ação revisional
na qual alega, na
petição

inicial
, que desde o início da investigação policial sempre negou a prática do delito que lhe foi imputado. Narra que a condenação foi alicerçada, essencialmente, no depoimento da testemunha
Roseli Rodrigues
, alcunha “Maria Eduarda”, que identificou o autor do crime pelo vulgo “Tim Tim”, e em reconhecimento fotográfico realizado mediante exibição de uma única fotografia do requerente, sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem que a autoridade policial tenha assinado o respectivo auto. Sustenta que o requerente é popularmente conhecido pelo apelido “Ditinho” ou “Titinho”, e não “Tim Tim”, e que a condenação decorreu de erro crasso de identificação, possivelmente ocasionado pela semelhança fonética dos apelidos (id. 328936394).

Aponta, como provas novas, as declarações prestadas nos autos da justificação criminal n. 1008211-25.2025.8.11.0042, em que as testemunhas
Joyce Ormond dos Santos
,
Leila de Oliveira Barboza
e
Vanildo Corrêa da Silva
declararam, em juízo, que o autor dos disparos era um indivíduo de alcunha “Tim Tim”, traficante de entorpecentes residente em fumódromo conhecido como Bananal, e que essa pessoa não se confunde com o requerente.

Com base nos novéis elementos, requer a procedência da revisão para, rescindida a coisa julgada, absolver o requerente com fundamento no art. 386, incisos IV ou VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri para que outro seja realizado com base nas novas provas produzidas (id. 328936394).

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 329159385).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
improcedência da ação revisional
, sob os fundamentos de que a inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não acarreta nulidade automática quando o reconhecimento fotográfico se encontra corroborado por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório.

No pertinente às novas provas, aduz que as declarações colhidas na justificação criminal se revelam genéricas e insuficientes para desconstituir o conjunto probatório que fundamentou a condenação, uma vez que a revisão criminal não se presta ao reexame de provas já apreciadas nas instâncias ordinárias (id. 330361868).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados
à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do requerente,
Ademilson Costa da Silva
, imputando-lhe a prática do crime de
homicídio qualificado
(CP, art. 121, §2o, I e IV), em razão dos seguintes fatos:

“
Consta dos autos em análise, que no dia 28 de novembro de 2012, por volta das 08h00min, Thiago Braga de Oliveira, estava na residência de seu colega conhecido como vulgo ‘Cido’, juntamente com outras pessoas consumindo drogas, quando chegou o denunciado
ADEMILSON COSTA DA SILVA
, vulgo ‘Tim Tim’ ou ‘Titinho’, munido de um revólver, calibre 38, cor preto, nas mãos, perguntando ‘quem ai é do bairro Pedregal?’ e sem esperar por resposta, foi em direção à vítima Thiago, tentou arrastá-la para fora da casa, mas como Thiago não quis sair,
ADEMILSON
desferiu 2 (dois) disparos com a arma de fogo contra a vítima dentro da residência mesmo. Thiago foi atingindo na região supraclavicular esquerda e lombar direita, vindo a óbito por choque hipovolêmico, conforme Laudo Pericial às fls. 44/51.

A vítima Thiago era conhecido por ‘Tchurck’, morador do Bairro Pedregal, era usuária de drogas, mas trabalhava para manter seu vício, não tendo desafetos e era tido como uma boa pessoa que e ‘não fazia Mal pra ninguém, só pra ele mesmo usando droga’.

Thiago Braga de Oliveira foi morto em razão de desavenças envolvendo venda e/ou consumo de drogas. Agiu o denunciado, portanto, por motivo torpe.

A vítima foi agredida quando estava utilizando droga na companhia de outros usuários, estando completamente desatento e com capacidade reduzida de discernimento. Agiu o denunciado, portanto, de maneira a impossibilitar ou ao menos dificultar sua defesa
” (PJE 1o Grau – id. 60634923 – pp. 01/03).

Devidamente pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o requerente foi condenado pela prática do crime de
homicídio qualificado
(CP, art. 121, §2o, I e IV), à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
(PJE 1o Grau – id. 142599331).

Inconformada, a defesa do requerente interpôs
recurso de apelação
e, nas razões, aduziu, em preliminar, a nulidade do feito por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a defesa constituída não foi intimada da expedição da carta precatória para a oitiva da testemunha
Roseli Rodrigues
perante o foro de Londrina/PR, o que impediu o exercício pleno do contraditório, com prejuízo manifesto, dado que a condenação teve como suporte exclusivo o depoimento contraditório dessa testemunha.

No mérito, sustentou que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos, pois as demais testemunhas nada presenciaram diretamente e o requerente sempre negou a autoria do delito, notadamente ao esclarecer ser conhecido pelo apelido “Ditinho” e não “Tim Tim”. Requereu, subsidiariamente, a anulação do julgamento para nova submissão do requerente ao Tribunal do Júri (PJE 1o Grau – id. 189116982).

O recurso defensivo foi
desprovido
pela Terceira Câmara Criminal, que manteve integralmente a condenação proferida após o julgamento perante o Tribunal Popular.

Inobstante a interposição de outros recursos, a condenação criminal transitou em julgado em 01/abril/2025 (PJE 1o Grau – id. 189118147, id. 189118158, id. 189118166 e id. 1891181748).

Com base em todo o exposto, por entender pela existência de erro judiciário decorrente de equívoco na identificação do autor do delito, de nulidade no reconhecimento fotográfico e de insuficiência do conjunto probatório que lastreou a condenação, a defesa apresenta a presente revisão criminal, cujos termos passo a apreciar.

1. ADMISSIBILIDADE

Extrai-se da petição inicial que o requerente postula a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado durante as investigações, por alegado descumprimento do art. 226 do Código de Processo Penal, e da oitiva da testemunha
Roseli Rodrigues
, realizada por carta precatória sem intimação da defesa. Ambas as questões, porém, foram reiteradamente apreciadas no curso do processo, o que impede seu reexame na via eleita.

Embora a revisão criminal seja instrumento indispensável à correção de injustiças e à tutela da liberdade individual, não se confunde com nova apelação e não abre espaço para a rediscussão irrestrita de matérias já submetidas ao contraditório e ao exame judicial. Isso porque a coisa julgada material não apenas encerra definitivamente a demanda criminal, como também confere previsibilidade e estabilidade às suas consequências e legitima a execução da pena.

Admitir que a referida ação autônoma opere como mero instrumento de reavaliação probatória equivaleria a transformá-la em recurso de apelação, com reabertura indefinida de discussões já encerradas, prolongamento de litígios e enfraquecimento da autoridade das decisões judiciais, consequências incompatíveis com a segurança e a solidez que o ordenamento exige.

Por essa razão, a revisão criminal possui natureza excepcional, cujo manejo pressupõe hipóteses taxativas (CPP, art. 621), entre as quais não se insere o simples inconformismo com o resultado da ação penal originária (STJ,
AgRg nos EDcl na RvCr 6658/RJ
, DJE 13/03/2026;
RvCr 5655/CE
, DJE 05/11/2025;
AgRg nos EDcl na RvCr 6518/SP
, DJE 19/08/2025).

No pertinente à primeira alegação (nulidade do reconhecimento), extrai-se dos autos que, após o recebimento da denúncia e a citação, o requerente apresentou resposta à acusação sem suscitar qualquer defeito processual (PJe 1o Grau – id. 60634923 – pp. 162/171).

A questão foi introduzida apenas nas alegações finais, ocasião em que a defesa postulou a nulidade da prova por inobservância das disposições da lei processual (PJe 1o Grau – id. 60634927 – pp. 93/111). Nessa mesma oportunidade, o requerente também postulou a nulidade do processo em razão da ausência de intimação para acompanhar a oitiva de
Roseli Rodrigues
, realizada por carta precatória expedida sem sua ciência (PJE 1o Grau – id. 60634923 – p. 185).

Nenhuma das matérias, porém, foi apreciada na sentença de pronúncia (PJe 1o Grau – id. 60634927 – pp. 112/114). A defesa, em vez de opor embargos de declaração, manejou recurso em sentido estrito, cujas razões se limitaram à discussão do mérito da acusação e, no campo das preliminares, à renovação do debate sobre o suposto desrespeito ao art. 226 do Código de Processo Penal (PJe 1o Grau – id. 60635504 – pp. 10/35).

A preliminar foi rejeitada pela 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, sob o argumento de que, à época do julgamento, as formalidades do reconhecimento fotográfico eram compreendidas como meras recomendações e que, de toda forma, o ato sequer serviu de base para a pronúncia (PJe 1o Grau – id. 91667782).

No que se refere à nulidade pela ausência de intimação quanto à expedição da carta precatória, um ano após a prolação do acórdão que julgou o recurso em sentido estrito, a defesa impetrou o
habeas corpus
n. 1030838-23.2023.8.11.0000, cuja ordem foi denegada sob o fundamento de que a questão deveria ter sido veiculada nas razões do recurso interposto em face da pronúncia, o que não ocorreu, com a consequente preclusão do tema.

Anotou-se, ademais, que a conduta da defesa revelou o propósito de reservar a alegação de nulidade para momento reputado mais conveniente, a configurar a chamada nulidade de algibeira, inadmissível por ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação (PJe 2o Grau – HC 1030838-23.2023.8.11.0000 – id. 206215199).

Acresceu-se que a nulidade por falta de intimação da expedição de carta precatória para inquirição de testemunha é de natureza relativa, nos termos da Súmula n. 155 do Supremo Tribunal Federal, e exige a demonstração de efetivo prejuízo para seu reconhecimento, requisito não atendido na espécie.

Posteriormente, após o julgamento perante o Tribunal do Júri, a defesa interpôs recurso de apelação e renovou, nas razões da irresignação, o pedido de nulidade por falta de intimação acerca da expedição da carta precatória (id. 189116982), novamente rejeitado pela Corte Estadual (PJe 1o Grau – id. 189118142).

Em síntese, ao reproduzir na presente ação autônoma de impugnação o pedido de nulidade fundado na suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, o requerente reitera argumento já deduzido nas alegações finais e no recurso em sentido estrito, devidamente enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (PJe 1o Grau – id. 91667782).

A pretensão relativa à ausência de intimação quanto à expedição de carta precatória para oitiva de testemunha, por sua vez, retoma debate suscitado nas alegações finais, em
habeas corpus
e no recurso de apelação, os dois últimos devidamente apreciados pela 3a Câmara Criminal desta Corte.

Desse modo, em relação aos referidos pedidos de nulidade, a presente revisão criminal não dever ser admitida.

2. MÉRITO

Em relação à matéria remanescente, o requerente sustenta, em síntese, que a prova nova produzida na justificação criminal é suficiente para desconstituir a coisa julgada condenatória, pois os depoimentos de três testemunhas oculares (
Joyce Ormond dos Santos
,
Leila de Oliveira Barboza
e
Vanildo Corrêa da Silva
) demonstram erro de identificação: o verdadeiro autor do crime, conhecido pelo vulgo “Tim Tim”, é pessoa distinta do requerente, alcunhado “Ditinho”, hipótese que se enquadra no art. 621, inc. III, do Código de Processo Penal.

A pretensão rescisória é
procedente
.

Como instrumento de exceção ao princípio da intangibilidade da coisa julgada, a revisão criminal ocupa posição singular no sistema processual penal. Diante da tensão entre a segurança jurídica, representada pela imutabilidade das decisões transitadas em julgado, e a justiça das decisões, o legislador optou pelo valor maior desta última e permitiu a rescisão de julgados já definitivos.

Trata-se, portanto, de verdadeiro remédio processual contra a coisa julgada, que, embora represente a regra na sistemática jurídica, cede espaço à correção do erro judiciário (BONFIM, Edilson Mougenot.
Curso de Processo Penal
. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2025, p. 695).

Destinada à correção de erros judiciários, a revisão criminal oferece ao condenado a oportunidade de submeter o caso a novo exame pelo Poder Judiciário, nas hipóteses excepcionais previstas em lei (CPP, art. 621), com vistas à reparação de injustiças por meio da absolvição, da anulação do processo ou da redução da reprimenda imposta.

Justamente por cumprir essa função reparatória específica, a revisão criminal não pode ser desvirtuada para servir como nova apelação voltada ao simples reexame de fatos e provas já apreciados, cujo manejo pressupõe hipóteses taxativas, entre as quais se destaca o surgimento de prova nova, conforme consolidou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
AgRg na RvCr n. 6.127/GO
, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026;
REsp n. 2.123.321/RJ
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025).

Desse modo, para o deslinde da presente revisão criminal, é necessário examinar as provas que fundamentaram a condenação e, em seguida, confrontá-las com os novos elementos trazidos pelo requerente, a fim de verificar se eles, além de inéditos, autorizam a rescisão da coisa julgada.

Nos autos do processo n. 0002180-26.2013.8.11.0042, que culminou na condenação do requerente, verifica-se que, após o homicídio ocorrido em 28/novembro/2012, a Polícia Judiciária Civil realizou diligências imediatas para o esclarecimento do fato, com a colheita dos depoimentos das testemunhas do delito na mesma data.

A testemunha
Roseli Rodrigues
(vulgo
Maria Eduarda
) relatou que no local dos fatos estavam várias pessoas, inclusive a vítima, e que, ao sair da residência, deparou-se do lado de fora com “Tim Tim”, que portava um revólver calibre 38 e, após tentar arrastar a vítima para fora, efetuou os disparos que lhe causaram o óbito (PJE 1o grau – id. 60634923 – pp. 11/ 13).

As testemunhas
Joice Ormond dos Santos
e
Eunice Oliveira Braga
declararam não estar no local do crime no momento do fato e que apenas souberam por terceiros que o responsável pelo homicídio foi “Tim Tim” (PJE 1o grau – id. 60634923 – pp. 14/16 e pp. 17/20).

Após diversos pedidos de dilação e manifestações ministeriais, em 10/julho/2014, a autoridade policial colheu o depoimento do pai da vítima, Sr.
Erisvaldo Guimarães de Oliveira
, que não presenciou os fatos e limitou-se a relatar as circunstâncias em que tomou conhecimento do delito (PJE 1o grau – id. 60634923 – pp. 71/73).

Em 25/agosto/2015, a autoridade policial renovou a ordem de serviço para identificação, localização e intimação de “Tim Tim” para fins de interrogatório (PJE 1o grau – id. 60634923 – p. 90).

Em 16/outubro/2015, o requerente
Ademilson Costa da Silva
, vulgo
Titinho
, foi interrogado pela autoridade policial e negou conhecer a vítima ou ter praticado o crime. Esclareceu que, na época dos fatos, trabalhava como encanador na empresa Construtora Aurora e que, em razão do tempo transcorrido, não se recordava de onde estava na data do delito (PJE 1o grau – id. 60634923 – pp. 94/96).

Em 27/novembro/2015, a testemunha
Joarez Santos Silva
,

ouvida pela autoridade policial, declarou que não estava no local dos fatos, mas que, ao retornar ao fumódromo, outros usuários lhe disseram que o vulgo “Titinho” havia matado a vítima, e que já havia ouvido comentários de que se tratava de pessoa perigosa (PJE 1o grau – id. 60634923 – pp. 124/125).

Na delegacia, essa testemunha procedeu ao reconhecimento fotográfico e identificou
Ademilson Costa da Silva
como “Titinho” que, segundo comentários de terceiros, seria o autor do crime (PJE 1o grau – id. 60634923 – p. 126).

O inquérito encerrou-se em 30/novembro/2015, o que permitiu ao órgão ministerial oferecer a denúncia em desfavor do requerente, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal (id. 60634923 – pp. 131/132).

No curso da instrução processual (
judicium accusationis
) procedeu-se à oitiva das testemunhas
Erisvaldo Guimarães de Oliveira, Joabe Vieira
,
Otávio da Costa Leite
e
Roseli Rodrigues
, bem como ao interrogatório do requerente
Ademilson Costa da Silva
.

Erisvaldo Guimarães de Oliveira
apenas confirmou as declarações da fase policial.

Por sua vez, a testemunha
Roseli Rodrigues
, ao ser questionada sobre
Ademilson Costa da Silva
, vulgo “Tim Tim” ou “Dininho”, respondeu diretamente: “não o conheço”. Informou que não estava no local exato dos fatos e que, quando ouviu gritos e tiros, já se encontrava do lado de fora da residência, onde havia várias pessoas, entre elas
Cido
,
Fernanda
,
Tchork
,
Laura
e
Nalva
.

Acrescentou que, antes de sair da residência, provavelmente era “Tim Tim” a pessoa que viu com um revólver na mão, acompanhado de outra pessoa, mas declarou não saber quem efetuou os disparos, pois não presenciou o momento do tiro, e disse não se recordar dos demais detalhes em razão do tempo decorrido. Relatou, por fim, ser comum o consumo de drogas na residência e declarou não saber informar se “Tim Tim” é traficante.

A testemunha
Joab Vieira

declarou trabalhar na mesma empresa que o requerente desde janeiro de 2012, onde o requerente opera retroescavadeira no horário das 7h às 17h, sem registro de faltas, e é procurado pelos próprios clientes para a prestação de serviços. Afirmou desconhecer que o requerente estivesse envolvido em qualquer acusação de homicídio

No interrogatório, o requerente
Ademilson Costa da Silva
declarou não conhecer as pessoas que o acusam e a própria vítima, da qual não sabia sequer o apelido ou o local de moradia. Informou que trabalhava com o pai como operador de máquina, com horário das 6h30min às 17h, e que, na data dos fatos, provavelmente estava no trabalho. Acrescentou que reside no bairro Alvorada, distante do bairro Pedregal.

Relatou responder a processo desde 2009 e que, desde então, costuma ser abordado pela polícia quando ocorrem crimes nas proximidades de sua residência, com registro de algumas prisões sob suspeita de homicídios, sem que essas ocorrências resultassem em processos. Declarou que foi usuário de drogas até 2010 e que ficou “marcado” em razão do processo de 2009, relacionado a episódio em que seu cunhado foi baleado ao cobrar uma dívida, ocasião em que também tentaram atirar contra o próprio requerente. Informou ser conhecido pelo apelido “Ditinho” e mencionou não conhecer as pessoas mencionadas nos autos (
Roseli
,
Maria Eduarda
,
Joice
e
Eunice
).

Com base nesses elementos, o requerente foi pronunciado e, subsequentemente, submetido a julgamento perante o Tribunal Popular, ocasião em que as testemunhas
Erisvaldo Guimarães de Oliveira
,
Otávio da Costa Leite
e
Joab Vieira
, intimadas para serem ouvidas em Plenário, foram dispensadas (id. 328941852).

Ocorre que a jurisprudência atual consolidou o entendimento de que a pronúncia não pode se fundar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial ou em depoimentos testemunhais indiretos, insuficientes para submeter um indivíduo ao julgamento popular (
REsp n. 2.181.067/MG
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025;
AgRg no AgRg no REsp n. 2.192.939/GO
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025).

À luz dessas balizas, passa-se ao exame do quadro probatório que sustentou a condenação do requerente.

Na fase investigatória, a testemunha
Roseli Rodrigues
, vulgo
Maria Eduarda
, atribuiu a prática criminosa a “Tim Tim”, informação que confirmou na instrução criminal. Em nenhuma de suas oitivas, porém, afirmou que “Tim Tim” era o requerente. A única menção ao nome de
Ademilson
partiu da própria magistrada que conduziu a oitiva, ao indagar se a testemunha o conhecia pelo vulgo “Tim Tim” ou “Dininho”, ao que
Roseli
respondeu negativamente.

A vinculação do apelido ao requerente, portanto, foi introduzida pela formulação da própria pergunta, e não por qualquer identificação espontânea da testemunha.

As testemunhas
Joice Ormond dos Santos
e
Eunice Oliveira Braga
, ouvidas na fase inquisitorial, declararam que não estavam no local do crime e que apenas souberam por terceiros que o responsável pelo homicídio foi “Tim Tim”.

A testemunha
Joarez Santos Silva
, por sua vez, não presenciou os fatos e tomou conhecimento da suposta autoria exclusivamente por terceiros: disse ter ouvido falar que o requerente teria sido o autor do crime, identificou-o pelo apelido “Titinho” e o reconheceu por fotografia. Além disso, suas declarações não foram confirmadas em Juízo, uma vez que foram colhidas apenas na fase policial.

Assim, sem qualquer incursão nos novos elementos de prova, já se extrai dos autos que a pronúncia e a posterior condenação do requerente se apoiaram em testemunho de ouvir dizer (
Joarez Santos Silva
) e, aparentemente, em confusão entre os apelidos do verdadeiro autor (“Tim Tim”) e o do requerente (“Ditinho”/“Titinho”).

Ressalte-se que, na instrução processual, nenhuma testemunha afirmou que “Tim Tim” era o requerente.

A fragilidade desse substrato probatório é agravada, e a condenação se torna ainda mais insustentável, à vista dos depoimentos colhidos na audiência de justificação destinada a amparar a presente revisão criminal.

Vanildo Corrêa da Silva
, que esteve no local no momento do crime para adquirir drogas, declarou que “Tim Tim” chegou cerca de dez a quinze minutos depois, à procura da vítima, com arma em mãos. Segundo seu relato,
Maria Eduarda
(
Roseli
) indicou onde a vítima se encontrava, e “Tim Tim” efetuou os disparos, após o que todas as sete ou oito pessoas presentes fugiram do local. Descreveu “Tim Tim” como homem moreno, alto, robusto, de cabelo encaracolado, morador da Rua Bela Vista e traficante de drogas.

Foi categórico quanto à autoria: afirmou conhecer
Ademilson
, que residia na rua de seu irmão, e declarou que foi “Tim Tim” quem atirou, e não ele. Esclareceu que não foi ouvido na delegacia e que o requerente o procurou cerca de um mês antes da audiência, ciente de que ele estivera presente no momento do crime.

A testemunha
Leila de Oliveira Barboza
, declarou que estava no fumódromo quando os fatos ocorreram. Afirmou que foi “Tim Tim” quem chegou ao local armado, perguntando por “Shork”, e efetuou os disparos que causaram a morte da vítima. Disse nunca ter sido chamada a depor durante o processo e que foi procurada pelo requerente, por ela conhecido como “Ditinho”, o qual sabia que ela presenciara o crime. O depoimento foi colhido com prejuízo parcial de áudio, o que impediu o registro de algumas perguntas e respostas.

A testemunha
Joyce Ormond dos Santos
, já inquirida na instrução criminal, prestou novo depoimento na audiência de justificação e atribuiu a autoria do homicídio a “Tim Tim”. Confirmou que a própria
Maria Eduarda
, também chamada de
Roseli
, lhe relatou que o responsável pelo crime foi “Tim Tim”, morador das proximidades do Bananal, conhecido antigo do bairro Alvorada.

Embora se reconheça a excepcionalidade do acolhimento de revisões criminais, notadamente em casos cujas condenações sejam oriundas de julgamento perante o Tribunal do Júri, onde impera a soberania dos veredictos (CRFB/88, art. 5o, XXXVIII,
c
), a análise detida dos elementos produzidos no inquérito policial, na
judicium accusationis
, posteriormente reiterados na
judicium causae
e na audiência de justificação, demonstra que a condenação se ampara em elementos excessivamente frágeis que, à luz da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sequer autorizariam a pronúncia do requerente.

Conquanto as declarações prestadas por
Joyce Ormond dos Santos
não caracterizem prova nova, uma vez que a testemunha foi ouvida na instrução processual, e considerada a impossibilidade de compreensão do inteiro teor do depoimento de
Leila de Oliveira Barbosa
, antes os defeitos na mídia, soma-se à fragilidade dos elementos que ampararam a pronúncia e, posteriormente, a condenação do requerente, o depoimento de
Vanildo Corrêa da Silva
, cujas declarações foram categóricas em negar o envolvimento do requerente na prática criminosa.

Assim, ante o amparo da pronúncia e da condenação em testemunho de “ouvir dizer” e em elementos produzidos apenas no curso das investigações, o acréscimo de declarações de testemunha presencial a excluir o requerente da cena do crime autoriza o acolhimento da pretensão revisional.

Não obstante a discussão a respeito da providência a ser adotada em caso de procedência de revisões criminais relativas ao julgamento perante o Tribunal do Júri, prevalece a compreensão de que mesmo diante da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevalece o entendimento de que o Tribunal, ao julgar a revisão, deva exercer tanto o juízo rescindente (cassando a coisa julgada) quanto o juízo rescisório (alterando a decisão errônea, substituindo-a por outra (BADARÓ, Gustavo Henrique.
Manual dos Recursos Penais
. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 530).

No mesmo sentido:

“
A obrigação do Poder Judiciário, em caso de erro grave, como uma condenação que contrarie manifestamente as provas dos autos, é reparar de imediato esse erro. Por essa razão é que a absolvição do ora paciente (e peticionário, na revisão criminal) é perfeitamente aceitável, segundo considerável corrente jurisprudencial e doutrinária
” (STJ,
REsp n. 1.304.155/MT
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 20/6/2013, DJe de 1/7/2014).

Ante o exposto,
julgo procedente
a revisão criminal ajuizada por
Ademilson Costa da Silva
para, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolvê-lo da condenação pela prática do crime de homicídio qualificada (CP, art. 121, §2o, I e IV) oriunda do processo n. 1040361-88.2025.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026